Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada pela Procuradoria de Justiça, pois embora a tese de desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o previsto no artigo 215-A do Código Penal, (de importunação sexual), de fato, não tenha sido apresentada pela Defesa em momento anterior, o Juízo sentenciante expressamente analisou e rechaçou justificadamente tal possibilidade, não havendo motivos para o não conhecimento do referido pleito.
2. Dada a credibilidade destacada conferida a palavra da vítima, e sua versão persistente e verossímil na hipótese, aliada as lesões apresentadas pela criança, que segundo as testemunhas, eram aparentes, de fácil visualização, estão suficientemente comprovadas a materialidade e autoria da conduta.
3. Não verificado na hipótese de modo incontroverso o dolo específico de satisfazer a lascívia na conduta do acusado, impõem-se a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o delito lesão corporal nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.
4. Tendo em vista a desclassificação da conduta para delito de menor gravidade, o que acarreta um abrandamento do abalo moral experimentado pela vítima, a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo a quo deve ser redimensionada, cabendo à vítima, caso queira, requerer complementação do montante na esfera cível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.